Tribunal: TJES
Processo: 0002034-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002034-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002034-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, §1°, INCISO IV, DA LEI 10.826/06 PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena base foi fundamentada de forma idônea, sendo analisadas desfavoravelmente três circunstâncias judiciais, restando correta a fixação da pena base. 2. Incabível a aplicação do princípio da consunção em relação ao artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, por se tratar de crimes com finalidades distintas e autônomos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002034-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 15 de março de 2023, por volta das 23hs30min, na residência localizada na Rua Álvares de Azevedo, no 770, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o ora denunciado PAULO CÉSAR DE ALMEIDA SILVA, alcunha 'PAULINHO", tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e setenta e quatro pinos que continha a droga conhecida como "cocaína' e tinha a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de dois carregadores alongados de arma de fogo e um carregador original de arma de fogo e vinte e nove munições de arma de fogo calibre. 40, bem como na referida rua Álvares de Azevedo, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, modelo G22, calibre .40, número de série BLKY907, com um carregador tipo caracol, com 20 munições, na qual estava acoplado um seletor de rajada, que a tornava automática e, portanto, de uso restrito (Autos de Apreensão, de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas juntados aos autos, fls. 11/15).

Narram os autos que no dia 15 de março de 2023, Policiais Militares, após receberem informações do serviço de inteligência de que urn individuo conhecido como Paulinho era o "gerente" do tráfico de drogas na região de Barramares e estava na Rua Álvares de Azevedo de posse de uma arma de fogo, se dirigiram ao local indicado.

Emerge da peça de investigação que assim que entraram na Rua Álvares de Azevedo, os Policiais avistaram o denunciado de posse de uma arma de fogo, motivo pelo qual Ihe deram voz de abordagem, mas ele não atendeu e tentou empreender fuga, ingressando na casa de número 770.

Os Policiais fizeram o acompanhamento, alcançaram o denunciado, fizeram sua abordagem e de imediato retiraram de sua posse a arma de fogo já descrita, uma pistola da marca Glock, modelo G22, calibre .40, número de série BLKY907, com um carregador tipo caracol, com 20 munições, acoplada com seletor de rajada, que a tornava automática e, portanto, de uso restrito das forças armadas e policiais (Decreto nº 10.030 - Anexo I, artigo 30, parágrafo único, II).

Foi verificado ainda que a arma de fogo apreendida corn o denunciado era de produto de roubo (BU 46505143) praticado contra o Policial Amantino José Pelanda, no dia 06 de dezembro de 2021 no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra/ES, motivo pelo qual restou demonstrado que ele não tinha o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.

Ao ser questionado se havia mais materiais ilícitos dentro da casa e se estariam na sua posse, o denunciado respondeu afirmativamente, motivo pelo qual, os Policiais realizaram buscas e encontraram rnais 29 munições de arma de fogo calibre .40, dois carregadores alongados de arma de fogo, urn carregador original de arma de fogo, 174 pinos de cocaína e a quantia de R$ 2.502,00, proveniente do tráfico de drogas (Auto de Apreensão juntado aos autos fls. 11/12).

Consta dos autos também a apreensão de um aparelho celular (auto de apreensão juntado aos autos, fls. 11/12).

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33, da lei 11.343106 e do artigo 16, da lei 10.826/03, em concurso material [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante PAULO CESAR DE ALMEIDA condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB, aplicando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 310 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa do apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como requer a aplicação da causa de aumento da Lei Especial 11.343/2006, em seu artigo 40, inciso IV.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] AOS 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, APÓS INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA 13ª CIA IND. INFORMAR QUE UM INDIVÍDUO DE NOME PAULINHO, CONHECIDO PELAS EQUIPES POR SER O GERENTE DO TRÁFICO NA LOCALIDADE ESTARIA EM POSSE DE ARMA DE FOGO NA RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, BAIRRO BARRA MARES, VILA VELHA. AS VIATURAS DE FORÇA TÁTICA E K9 ORGANIZARAM UMA OPERAÇÃO CONJUNTA PARA TENTAR LOGRAR ÊXITO NA DETENÇÃO DO INDIVÍDUO CITADO. AS EQUIPES RP5066 COMPOSTA PELO MILITARES 3° SGT HACKBARTH, CB VAGNEI, SD APUEMA E SD CEZAR, RP 4940 COMPOSTA PELOS MILITARES 3º SGT GUILHERME, CB FERRAZ E CB VAZ E RP 4262 COMPOSTA PELOS MILITARES CB PAGOTO E SD PIMENTA PROSSEGUIRAM AO LOCAL INFORMADO E QUANDO ADENTRARAM A RUA ÁLVARES DE AZEVEDO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO PAULO CEZAR DE ALMEIDA SILVA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, NESSE EXATO MOMENTO FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM SENDO IGNORADA PELO DETIDO QUE TENTOU EMPREENDER FUGA ADENTRANDO A RESIDÊNCIA DE Nº 770 NA RUA CITADA, SENDO ALCANÇADO E ABORDADO PELAS EQUIPES E DE IMEDIATO SENDO RETIRADO DE SUA POSSE UMA PISTOLA GLOCK COM SELETOR DE RAJADA, CAL .40, MODELO G22, NUMERAÇÃO BLKY907, CARGA DA PMES, ALIMENTADA E CARREGADA TENDO TOTAL DE 20 MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE TIPO TREINA, MUNICIADAS EM UM CARREGADOR CARREGADOR TIPO CARACOL MARCA PRO-MAG. APÓS A DETENÇÃO DO INDIVÍDUO FOI LHE INFORMADO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO SENDO QUESTIONADO INFORMOU QUE HAVIA MAIS MATERIAIS ILÍCITOS DENTRO DA RESIDÊNCIA E ESTES SERIAM DE SUA POSSE. DIANTE DA AFIRMAÇÃO FOI REALIZADO MAIS BUSCAS E LOCALIZADO DOIS CARREGADORES ALONGADOS CAL .40, UM CARREGADOR ORIGINAL DA PISTOLA GLOCK CAL .40, VINTE E NOVE MUNIÇÕES TIPO TREINA CAL .40, CENTO E SETENTA E QUATRO PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA, R$ 2.502,00 DOIS MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS EM ESPÉCIE E UM CELULAR MARCA IPHONE. DIANTE DOS FATOS, TANTO O DETIDO QUANTO O MATERIAL ARRECADADO FORAM ENCAMINHADOS PARA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA QUE AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS FOSSEM TOMADAS. INFORMO AINDA QUE FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDO AO RISCO DE FUGA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES TAMBÉM COMO DO CONDUZIDO QUE FOI APRESENTADO NESTA REGIONAL SEM LESÕES CORPORAIS E/OU MAUS TRATOS. INSTA RESSALTAR QUE A REFERIDA PISTOLA GLOCK COM SELETOR DE RAJADA, CAL .40, MODELO G22, NUMERAÇÃO BLKY907, CARGA DA PMES, FOI ROUBADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021, POR VOLTA DAS 11H00MIN NA CIDADE DA SERRA, BAIRRO PORTAL JACARAÍPE E ERA PERTENCENTE AO 1º SGT PM AMANTINO JOSÉ PELANDA, CONFORME BOP 46505143 E 46505903; que perguntado acrescenta que a pistola foi roubada de um sargento da polícia militar, e que a arma foi alterada para uso na modalidade rajada; que o conduzido nega ter roubado a arma, afirmando que comprou a arma de alguém na Serra [...] (Depoimento do Policial Militar Apuema de Jesus Rodrigues Junior, em esfera policial).

[...] ÀS PERGUNTAS DO MPES RESPONDEU: QUE através do serviço de inteligência foi informado, junto com seus colegas que estavam em patrulhamento naquele dia, que poderiam encontrar PAULO CÉSAR, no local em que ele ficava costumeiramente; que diante das informações o depoente e seus colegas montaram uma operação e se dirigiram até o local indicado; que o depoente e seu colega de viatura, Sd Higor, ao chegarem na rua indicada, visualizaram Paulo César, com a arma na cintura; que deram prosseguimento à operação; que foi o próprio depoente quem realizou a busca pessoal em Paulo César, como intuito de retirar a arma de Paulo César; que isto foi feito após Paulo César ter desobedecido a voz de abordagem; que Paulo César para tentar se livrar da abordagem adentrou em uma construção que estava com a porta aberta; que informou a Paulo sobre seus direitos constitucionais; que em seguida perguntou a Paulo César se ele tinha mais alguma coisa; que Paulo César informou ao depoente que tinha um material entorpecente; que toda a abordagem foi testemunhada pelo Sd Higor; que Paulo César é conhecido pelos policiais; que Paulo César já foi preso outras vezes também por tráfico de drogas; que Paulo César já é conhecido por outras ocorrências policiais, seja por drogas, seja por porte de armas[...]

[...]ÀS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: que já conhecia o acusado de outras abordagens; que nas abordagens anteriores em algumas foi condutor e que em outras não era condutor mas fazia parte da equipe que realizou as abordagens; que se recorda de Paulo César ter dito em algum momento que era maior; que na residência em que Paulo César adentrou não havia nenhum morador; que achou que não havia ninguém morando lá, devido às condições do local; que achou que fosse uma construção abandonada; que o local era muito precário; que a impressão que teve do local é que aparentemente o local estava sendo usado só para armazenar armas e drogas; que foi feita a verificação da arma apreendida, deixando-a sem condições de efetuar disparos; que todo o material apreendido foi acondicionado junto, na viatura; e foi levado junto como o conduzido até o DPJ; [...] (Depoimento do Policial Militar Apuema de Jesus Rodrigues Junior, em esfera judicial).

Em análise dos autos é possível vislumbrar que foi fundamentada de forma idônea a sentença de primeiro piso, não carecendo de reforma.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante sustente a tese de que a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal, o magistrado de primeiro piso, após a devida análise das circunstâncias judiciais, valorizou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, motivo do crime e as consequências do crime, arbitrando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa, sendo esta reduzida em 01 (um) ano, ao serem aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, bem como a pena foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, com o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

O magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. O pedido contido na revisão criminal deve ser julgado improcedente, porque não há violação legal eventualmente cometida na decisão que se pretende desconstituir, não se verificando na inicial do feito qualquer contrariedade a texto legal ou evidência dos autos, tampouco se evidencia ter se baseado o pedido em documentos falsos e, por fim, também ausente qualquer prova nova ou que, caso presente nos autos, eventualmente tenha sido desconsiderada na decisão impugnada.

II. No tocante à alegação de que o requerente era apenas um usuário de drogas, tal não foi analisado na decisão que se pretende desconstituir. Além do que, nenhum elemento novo foi trazido pelo requerente para a revisão da decisão sob esse argumento. É uma simples inovação sem base legal e sem agregação de fato novo algum para o conhecimento da presente revisão criminal.

III. Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida. O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena.

IV. No tocante à exasperação decorrente de reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial, em atenção ao comando jurisprudencial deste STJ nesse sentido.

V. No que concerne à redução de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, a fundamentação na reincidência, na verdade, quer significar que o réu, não sendo primário, não atende aos requisitos do dispositivo para a aplicação da redutora. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, mas tão somente em uma operação lógica dedutiva no sentido de que, sendo ele reincidente, não ostenta o estado de réu primário legalmente exigido no dispositivo em voga.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso).

Com relação ao crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, ser absorvido pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não vislumbro tal possibilidade.

Como se pode extrair dos autos, é nítido que se tratam de crimes distintos.

Diante de tal constatação, não é possível adotar a consunção no presente caso.

Inclusive, o STJ adota o mesmo posicionamento, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMA APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE DELITOS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO E REMIÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Diego Alves Machado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve sua condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art.

14 da Lei 10.826/2003), fixando a pena em 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega a ilegalidade das provas obtidas em abordagem policial sem fundada suspeita, o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de tráfico e porte de arma, e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: Verificar se a condenação do paciente foi baseada em provas ilícitas, obtidas sem fundada suspeita. Examinar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Avaliar se o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi correto, diante da quantidade de drogas e da apreensão de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas obtidas sem fundada suspeita: O Tribunal de origem considerou que as circunstâncias da abordagem, seguida da apreensão de 109 kg de maconha e de uma arma de fogo de fabricação artesanal, foram suficientes para legitimar a ação policial. Assim, a alegação de ilicitude da prova não se sustenta, sendo inviável o reexame dessa questão em sede de habeas corpus.

4. Princípio da consunção entre os delitos: A defesa pleiteia a consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que ambos foram praticados no mesmo contexto. Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples concomitância dos crimes não justifica a aplicação do princípio da consunção, especialmente quando os delitos possuem objetivos autônomos e finalidades distintas.

5. Afastamento do tráfico privilegiado: A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, depende do preenchimento cumulativo de requisitos, sendo vedada para quem se dedica a atividades criminosas. No caso em análise, a grande quantidade de entorpecentes (109 kg de maconha) e a apreensão de uma arma de fogo artesanal com características de submetralhadora indicam envolvimento habitual em atividades ilícitas, justificando o afastamento da referida minorante.

6. Detração e remição da pena: O pedido de detração e remição da pena, que se baseia no tempo de prisão provisória e trabalho realizado no estabelecimento prisional, não foi analisado pelo juízo de origem, o que torna inviável seu reconhecimento em sede de habeas corpus. Ademais, a documentação comprobatória ainda está pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 841.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.